Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão. 1.1. O embargante afirma que o provimento judicial foi omisso quanto à necessidade de se considerar que a agremiação já não dispõe de quaisquer meios capazes de garantir o seu próprio funcionamento. Narra que a penhora do montante de 10% do faturamento mensal da agremiação corrobora para a plena inviabilidade do funcionamento e existência da agremiação no Distrito Federal, uma vez que a soma de penhoras que sobre seu patrimônio incidem chegam ao percentual de 90% de seus rendimentos mensais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).
3. No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão é claro ao apreciar a questão a que se alega existir omissão, mencionando de forma expressa a documentação acostada pela agremiação atinente às constrições judiciais sobre seu faturamento mensal, demonstrando não estar alheio à situação financeira do Diretório. 3.2. Não por outra razão, o acórdão embargado, atendendo aos pressupostos da razoabilidade, deu apenas parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, ponderando entre a necessidade de satisfação do credor e a possibilidade fática de adimplemento da obrigação, de modo que o percentual de desconto não comprometesse o desempenho das atividades partidárias do Diretório. Não há omissão alguma a este respeito, visto que foram consideradas em sede de julgamento todas as circunstâncias trazidas aos autos relacionadas à atual condição do Diretório.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. Precedente Turmário: “Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.